Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ROL DO ART. 848 DO CPC. INDICAÇÃO EXPRESSA. INCUMBÊNCIA DO CREDOR.

1. Nos termos do artigo 865 do CPC/2015, faculta-se ao juiz a determinação de penhora de estabelecimento comercial, desde que inexista outro meio eficaz para a efetivação do crédito.

2. Caso o anseio de substituição de penhora, formulado por ocasião da comunicação de desistência de constrição do faturamento da empresa executada, não se amolde a pelo menos uma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 848 do Código de Ritos, não há que se falar no acolhimento do aludido pleito.

3. A legítima pretensão executiva não deve comprometer o exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora. Desse modo, não deve o julgador, nesses casos, se abster de fazer incidir à espécie o princípio da menor onerosidade, encartado no art. 805 do CPC/2015.

4. Recurso desprovido.